Tribunal: TJDFT
Processo: 0753098-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753098-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVANILDA VIEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ivanilda Vieira do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e determinou a apresentação do ato constitutivo atualizado da parte executada para análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante apresenta requerimento de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e evitar a suspensão da execução por ausência de localização de bens, bem como impedir o início da contagem do prazo prescricional. Intime-se a agravante para manifestação sobre a ausência de interesse recursal na fundamentação registrada para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visto que está fundamentado em circunstância hipotética e futura, o que contraria o requisito de que a questão discutida em sede de liminar decorra de uma circunstância imediata e concreta. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator